Tribunal: TJSP
Processo: 1016510-11.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Gratuidade processual concedida, a gerar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC. Constituição em mora regularmente comprovada pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Alegação de abandono da causa afastada,

Ementa:
Busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Gratuidade processual concedida, a gerar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Artigo 98 §§ 2o e 3o do CPC. Constituição em mora regularmente comprovada pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Alegação de abandono da causa afastada, porquanto a renúncia do patrono e o descumprimento de dever de notificação do mandante não podem ser imputados à parte, inexistindo diligência concreta pendente ou prejuízo processual. Regularidade da contratação e dos encargos pactuados, não evidenciada abusividade. Recurso improvido.